Tribunal: TJMT
Processo: 1003610-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003610-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ELZA CASTRO DOS SANTOS - CPF: 013.721.551-71 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ELZA CASTRO DOS SANTOS
.

AGRAVADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DESCONTOS POR
LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob fundamento de ausência de perigo de dano, em razão de os descontos perdurarem há mais de cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito diante da alegação de inexistência de contratação de empréstimos consignados; e (
ii
) o perigo de dano em contexto de descontos prolongados no tempo.

III. Razões de decidir

3. A alegação de inexistência de contratação, desacompanhada de elementos robustos que evidenciem fraude de plano, não se revela suficiente, em cognição sumária, para infirmar a presunção de legitimidade da relação jurídica, exigindo-se dilação probatória e contraditório.

4.
A controvérsia acerca da validade dos contratos bancários demanda instrução probatória, sendo inadequada a concessão de medida que antecipe os efeitos do provimento final sem a devida formação do conjunto probatório.

5.
O lapso temporal superior a cinco anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda enfraquece a caracterização do perigo de dano atual, requisito indispensável à tutela de urgência.

6.
A manutenção do
status quo
, em tais circunstâncias, não evidencia risco concreto e imediato de dano irreparável, sobretudo quando ausente demonstração de agravamento recente da situação financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, desacompanhada de indícios robustos de fraude,
em juízo de cognição sumária,
não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos. 2. O decurso prolongado do tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afasta a caracterização do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJ-MT, AI no 1034570-75.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 12.03.2025; TJ-MT, AI no 1020763-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ELZA CASTRO DOS SANTOS, contra decisão interlocutória proferida (ID. 220266242 – Autos de Origem – no 1000145-25.2026.8.11.0041) pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos mensais na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte Agravante, sob os seguintes fundamentos
:

“
Da Tutela de Urgência

Trata-se de pedido detutela de urgência cautelar incidental(art. 300,CPC), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelo documento pessoal da parte autora (ID 219243843) e pela juntada do Histórico de Crédito do INSS (ID 219243844), que evidencia os descontos de valores pela parte requerida no benefício da parte autora e corroboram a narrativa apresentada na inicial.

No entanto, o perigo de dano não ficou comprovado nos autos, uma vez que os descontos tiveram início em julho e agosto de 2020, ou seja, há mais de 05 anos, conforme constante no Histórico de Crédito anexado no ID 219243844, p. 03.

Dessa forma, diante desse extenso lapso temporal decorrido, é de se colocar em dúvida a urgência da medida, porquanto se realmente a parte autora entende como indevidos os respectivos descontos, deveria ter se insurgindo contra eles há tempo.

Essa circunstância, considerável transcurso de tempo, induz
na
vulnerabilidade dos fatos narrados da inicial, estando operigo de danoausente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR AS COBRANÇAS – INSURGÊNCIA – IMPROCEDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA –
INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA – DÉBITOS ANTIGOS – DEMORA NA PROPOSITURA DA DEMANDA QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O ALEGADO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL
– DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0075120-96.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 27.06.2022) (TJ-PR - AI: 00751209620218160000 Curitiba 0075120-96.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria
Mercis
Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 27/06/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

Posto isso,
indefiro
a tutela de urgência postulada na exordial, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida. [...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A Agravante sustenta que os descontos questionados são indevidos, realizados sem qualquer autorização válida, recaindo sobre verbas de natureza alimentar, o que compromete sua subsistência. Aduz que os lançamentos têm origem em contratos inexistentes, jamais firmados por ela, e que somente tomou ciência da irregularidade recentemente, o que justificaria a urgência no pedido.

2.

Afirma que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a medida liminar sob o argumento de ausência de contemporaneidade entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, entendimento que, segundo a Agravante, desconsidera o caráter sucessivo e continuado da lesão patrimonial. Assevera que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a urgência renovada mensalmente em casos de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar.

3.

Afirma que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a medida liminar sob o argumento de ausência de contemporaneidade entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, entendimento que, segundo a Agravante, desconsidera o caráter sucessivo e continuado da lesão patrimonial. Assevera que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a urgência renovada mensalmente em casos de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar.

Diante disso, requer, no mérito, o
conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a imediata suspensão dos descontos questionados até o julgamento final da demanda principal.

Devidamente intimado, o Agravado Banco Itaú Consignado S.A. apresentou
contrarrazões
(ID 350150382)
, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela, argumentando que a demora no ajuizamento da ação (cerca de cinco anos após o início dos descontos) descaracteriza a urgência. Alega, ainda, a necessidade de contraditório e a irreversibilidade da medida satisfativa pleiteada.

O Agravado Banco BMG S.A., embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos
(ID 352632395)
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ELZA CASTRO DOS SANTOS.

AGRAVADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ELZA CASTRO DOS SANTOS, contra decisão interlocutória proferida (ID. 220266242 – Autos de Origem – no 1000145-25.2026.8.11.0041) pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos mensais na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte Agravante, sob os seguintes fundamentos:

“
Da Tutela de Urgência

Trata-se de pedido detutela de urgência cautelar incidental(art. 300,CPC), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelo documento pessoal da parte autora (ID 219243843) e pela juntada do Histórico de Crédito do INSS
(ID 219243844), que evidencia os descontos de valores pela parte requerida no benefício da parte autora e corroboram a narrativa apresentada na inicial.

No entanto, o perigo de dano não ficou comprovado nos autos, uma vez que os descontos tiveram início em julho e agosto de 2020, ou seja, há mais de 05 anos, conforme constante no Histórico de Crédito anexado no ID 219243844, p. 03.

Dessa forma, diante desse extenso lapso temporal decorrido, é de se colocar em dúvida a urgência da medida, porquanto se realmente a parte autora entende como indevidos os respectivos descontos, deveria ter se insurgindo contra eles há tempo.

Essa circunstância, considerável transcurso de tempo, induz
na
vulnerabilidade dos fatos narrados da inicial, estando operigo de danoausente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR AS COBRANÇAS – INSURGÊNCIA – IMPROCEDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA –
INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA – DÉBITOS ANTIGOS – DEMORA NA PROPOSITURA DA DEMANDA QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O ALEGADO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL
– DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0075120-96.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 27.06.2022) (TJ-PR - AI: 00751209620218160000 Curitiba 0075120-96.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria
Mercis
Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 27/06/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

Posto isso,
indefiro
a tutela de urgência postulada na exordial, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida. [...]”

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

O cerne da controvérsia devolvida a este Sodalício reside na verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente para
determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos bancários cuja existência e validade são questionadas pela consumidora.

1. Mérito

No caso concreto, a própria moldura fática extraída dos autos evidencia que o debate central não diz respeito, simplesmente, à existência dos descontos, mas sim à origem jurídica desses lançamentos, à validade da contratação e à eventual ocorrência de vícios no consentimento ou de abusividade na formalização do ajuste bancário.

Pois bem.

Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a agravante fundamenta sua pretensão na negativa de contratação dos empréstimos consignados. Embora nas relações de consumo opere-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC) e a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (Súmula 479 do STJ), a análise em sede de agravo de instrumento é de cognição sumária e restrita.

A simples alegação de não contratação, desacompanhada de elementos indiciários robustos de fraude perceptível
icto
oculi
, confronta-se com a necessidade de verificar a regularidade da manifestação de vontade.

A complexidade da matéria fática, envolvendo a validade de negócios jurídicos celebrados, exige, invariavelmente, a instauração do contraditório e a dilação probatória na origem. É temerário, neste momento processual embrionário, asseverar a inexistência dos débitos sem que seja oportunizado aos Bancos Agravados a apresentação dos instrumentos contratuais ou outros meios de prova admitidos em direito

No que tange ao
periculum in mora
, ponto nodal da decisão recorrida, verifica-se que os descontos questionados tiveram início nos meses de julho e
agosto de 2020, conforme documentação anexa à exordial.

A ação originária, todavia, foi ajuizada apenas em janeiro de 2026.

O lapso temporal de mais de cinco anos entre o início dos descontos e a propositura da demanda enfraquece, sobremaneira, a alegação de risco iminente à subsistência ou de dano irreparável que não possa aguardar o deslinde da instrução processual ou, ao menos, a formação do contraditório. O perigo de dano hábil a conceder a tutela antecipada deve ser atual, concreto e grave. O fato de a parte ter suportado os descontos por um lustro, sem insurgência formal anterior demonstrada nos autos, milita contra a presunção de que a manutenção do
status quo
até o julgamento final lhe causará prejuízo insuportável.

É imperioso destacar que
,

nesta fase processual, o Tribunal não está a declarar a validade do contrato, tampouco a afirmar, em caráter definitivo, a legitimidade dos descontos. Também não está a desconsiderar a especial proteção que o ordenamento confere ao consumidor, notadamente quando se trata de pessoa potencialmente vulnerável, usuária de benefício previdenciário. O que se está afirmando, com a cautela que o caso exige, é que os elementos carreados ao instrumento, por si sós, ainda não evidenciam, com a robustez necessária à tutela de urgência, a probabilidade do direito em grau suficiente para desconstituir, de plano, a presunção de legitimidade do vínculo jurídico afirmado pela parte contrária.

Nesse sentido, a
dilação probatória se mostra imprescindível para aferir a existência de vício de consentimento ou fraude. A concessão da medida neste momento poderia esgotar o objeto da ação de forma precipitada, sem a devida segurança jurídica.

Colhe-se, nesse sentido julgado desta Egrégia Corte:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E
DOCUMENTOS PESSOAIS – ILEGITIMIDADE/ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme previsão do
art
. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 - Como consta do instrumento e do feito originário a cópia da “Cédula de Crédito Bancário” firmada entre as partes, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos do benefício de aposentaria do agravante, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do empréstimo consignado exige a produção de outras provas.
3. Recurso
desprovido .
-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10345707520248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2025)
(
g.n
.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS – RECURSO
DESPROVIDO .

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Carecendo a comprovação de que os descontos do
beneficio
previdenciário são indevidos, por demandar dilação probatória a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do empréstimo consignado, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020763-56 .2022.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

Com já assentado na decisão monocrática proferida por este Relator, trata-se de temática cuja elucidação exige análise exauriente do conjunto probatório, não se compatibilizando com juízo antecipado da lide.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais,
não
vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra
in
suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026